Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-19.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Motorista – Horas extras – Jornada de 12x12 – Adicional noturno –Indenizações – Vínculo estatuário – Impossibilidade:

– A ampla defesa e o devido processo legal não justificam a realização de provas inúteis ou protelatórias.

-- Não há irregularidade ou ilegalidade na alteração legislativa municipal editada para retribuir o excesso, usualmente comum durante a jornada da

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Motorista – Horas extras – Jornada de 12x12 – Adicional noturno –Indenizações – Vínculo estatuário – Impossibilidade:

– A ampla defesa e o devido processo legal não justificam a realização de provas inúteis ou protelatórias.

-- Não há irregularidade ou ilegalidade na alteração legislativa municipal editada para retribuir o excesso, usualmente comum durante a jornada da categoria.